Tribunal: TJPA
Processo: 0800482-27.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10440 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800482-27.2020.8.14.0040

APELANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

APELADO: EDSON FERREIRA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. TABELA SUSEP. LESÕES MÚLTIPLAS. LIMITE DO CAPITAL SEGURADO. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação de cobrança de indenização securitária proposta por segurado em razão de invalidez permanente por acidente, com sentença de parcial procedência para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 9.000,00, valor complementar ao montante já pago administrativamente (R$ 21.000,00), totalizando o limite do capital segurado (R$ 30.000,00). A apelação da seguradora foi desprovida em decisão monocrática, ora agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a condenação ao pagamento complementar da indenização desrespeitou os percentuais fixados pela Tabela SUSEP nº 29/91;

(ii) verificar se houve preclusão quanto à ausência de impugnação específica à condenação relativa à lesão neurológica;

(iii) analisar a validade da decisão monocrática sob a ótica do princípio da colegialidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença reconheceu duas lesões autônomas com comprometimento funcional de 75%: uma em membro superior esquerdo (com percentual de 70% na Tabela SUSEP) e outra neurológica (100% na tabela). Aplicando-se os percentuais, a soma ultrapassa 100%, sendo limitado ao capital segurado de R$ 30.000,00.

4. A agravante não impugnou a condenação referente à lesão neurológica, o que configura preclusão recursal nos termos do art. 1.010, II, do CPC.

5. A decisão monocrática está amparada nos arts. 932, IV, “a”, e 1.021 do CPC, bem como em jurisprudência consolidada, não havendo violação ao princípio da colegialidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“É válida a decisão monocrática que nega provimento a apelação contrária à jurisprudência consolidada, especialmente quando o agravante deixa de impugnar fundamentos autônomos da sentença.”

“O capital segurado deve ser pago integralmente quando o somatório proporcional das lesões cobertas atingir ou ultrapassar o limite máximo previsto contratualmente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II; 932, IV, “a”; 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.365.256/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 17/06/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 0800482-27.2020.8.14.0040, em que é agravante SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. e agravado EDSON FERREIRA DO NASCIMENTO.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática impugnada, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A., em face de decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação interposta pela seguradora, mantendo integralmente a sentença que a condenara ao pagamento complementar de R$ 9.000,00, a título de indenização securitária por invalidez permanente por acidente.

A decisão atacada considerou que a sentença de primeiro grau corretamente reconheceu, com base em laudo pericial judicial, a existência de duas lesões distintas: (i) lesão funcional em membro superior esquerdo e (ii) lesão neurológica em sistema nervoso central, cada qual com grau de comprometimento de 75%. A soma dos percentuais (52,5% + 75%) ultrapassaria 100% do capital segurado, o que ensejou o pagamento integral do limite contratual, ou seja, R$ 30.000,00, dos quais R$ 21.000,00 já haviam sido pagos administrativamente.

A agravante, em seu recurso interno (ID 31867368), aduz, em síntese:

(i) que o pagamento realizado foi correto e proporcional à lesão parcial no membro superior esquerdo, conforme diretrizes da Circular SUSEP nº 29/91 e cláusulas contratuais;

(ii) que a condenação de R$ 9.000,00 seria injusta e excedente à obrigação contratual, pois o capital segurado de R$ 30.000,00 já teria sido devidamente quitado;

(iii) que a decisão monocrática ignorou os percentuais legais da tabela da SUSEP, adotando critérios arbitrários;

(iv) que o julgamento monocrático viola o princípio da colegialidade, sendo necessária a reapreciação pelo órgão colegiado.

Em contrarrazões (ID 31979761), o agravado pugna pelo desprovimento do agravo, sustentando que:

(i) a decisão monocrática seguiu os parâmetros técnicos do laudo pericial, que indicou invalidez funcional de 75% no MSE e lesão neurológica de 75%;

(ii) a sentença aplicou corretamente a tabela da SUSEP e limitou o pagamento a 100% do capital segurado;

(iii) a agravante não impugnou o laudo pericial, limitando-se a repetir os argumentos da apelação, sem atacar os fundamentos autônomos da decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A insurgência da agravante recai sobre a decisão monocrática que negou provimento à sua apelação, mantendo a condenação ao pagamento da parcela remanescente de R$ 9.000,00 do capital segurado, referente à indenização securitária por invalidez permanente.

A agravante sustenta que a condenação imposta ultrapassa os limites contratuais, alegando que a lesão sofrida pelo autor se resume ao membro superior esquerdo e, portanto, corresponderia a 70% do capital segurado, já quitado administrativamente em R$ 21.000,00.

Contudo, não merece acolhida o inconformismo. A decisão monocrática enfrentou detidamente os fundamentos da sentença, ressaltando que houve duas lesões autônomas — uma de ordem funcional no membro superior esquerdo (com grau de comprometimento de 75%) e outra de natureza neurológica, igualmente com 75% de comprometimento, conforme apurado em laudo pericial judicial.

Com efeito, ao aplicar os percentuais da Tabela SUSEP — 70% para perda de membro superior e 100% para lesão neurológica —, chegou-se à soma de:

75% × 70% = 52,5%

75% × 100% = 75%

Total: 127,5%, limitado a 100% do capital segurado.

Logo, a indenização total de R$ 30.000,00 é devida, sendo que R$ 21.000,00 já foram pagos e o valor restante de R$ 9.000,00 corresponde exatamente à diferença condenada em juízo.

Importa destacar que a agravante deixou de impugnar a parte da sentença referente à lesão neurológica, restringindo-se à lesão no membro superior. Tal omissão configura preclusão recursal sobre fundamento autônomo da decisão, nos termos do art. 1.010, II, do CPC, sendo inviável sua reanálise neste grau.

Quanto à alegação de que o julgamento monocrático afronta o princípio da colegialidade, cumpre observar que o art. 932, IV, “a” e art. 1.021 do CPC autorizam o relator a decidir monocraticamente, quando o recurso contrariar jurisprudência dominante, como é o caso dos autos.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o relator pode negar provimento ao recurso quando sua pretensão estiver em desconformidade com o entendimento consolidado, como na hipótese, em que se reconheceu a correção da sentença com base na tabela SUSEP e no laudo pericial.

Apenas se admite a submissão obrigatória à Turma em caso de dúvida razoável ou divergência relevante, o que não se verifica aqui.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática impugnada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026